Tribunal: TJDFT
Processo: 0750537-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750537-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. AGRAVADO: MARIA NEIDE GONCALVES BEZERRA LIMA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (id 74673780 – autos principais) que, por suspeita de fraude, deferiu a antecipação da tutela para suspender descontos em folha de pagamento de benefícios previdenciários decorrentes de supostos contratos de empréstimos bancários. Alega, em suma, legalidade dos descontos efetuados, pois decorrentes de empréstimos contratados pela agravada. Requer a antecipação da tutela para manter a cobrança das parcelas. 2. Indefiro a liminar pleiteada, pois não vejo configurada a urgência necessária para tal medida, haja vista que a discussão se resume à suspensão do pagamento das prestações, em antecipação de tutela, referentes a empréstimos bancários, a respeito dos quais há sérias suspeitas de contratos fraudulentos realizados por terceiros. Com efeito, caso a Turma dê razão à recorrente, a agravada terá que regularizar as prestações que tiveram o pagamento suspenso. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR